Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS EM DUAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO NO MESMO DIA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade das compras não autorizadas no cartão de crédito do autor, decretou a inexigência do pagamento indevido e condenou o banco réu a restituir a quantia de R$ 15.068,84 (quinze mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais com repetição de indébito. Narrou que, em julho de 2023, foi vítima do golpe conhecido como “troca de cartão”. Pontuou que efetuou a compra de uma bebida com um ambulante no seu cartão de crédito e constatou que foi vítima da troca do cartão no mesmo dia. Imediatamente entrou em contato com a instituição requerida solicitando o bloqueio e o cancelamento das opções de débito e crédito. Pontuou que não reconheceu as compras realizadas e requereu o estorno dos valores subtraídos. Ressaltou que as compras foram realizadas em localidades diferentes (Brasília e São Paulo), sendo impossível que o autor estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Asseverou que contestou administrativamente as respectivas transações e requereu o estorno tanto dos valores utilizados na função débito, quanto na função crédito.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 56319372 e ID 56319378). Contrarrazões apresentadas (ID 56319383 e ID 56319384).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal pelo autor consiste na análise da incidência da repetição do indébito. Quanto ao banco réu, este alega a impossibilidade da restituição dos valores quanto às compras realizadas mediante aproximação do cartão, afirmando ser cabível a fixação de qualquer indenização.

6. Em suas razões recursais, o autor alegou que o juízo a quo não se atentou às provas acostadas aos autos que demonstraram que a cobrança realizada foi indevida, ante a falha na prestação do serviço; que o pagamento de tal cobrança foi realizado pelo consumidor (ID 56317944 e ID 56317955) e que houve ausência de engano justificável, já que a instituição financeira teve conhecimento de todo o ocorrido por meio da contestação de compra (ID 56317936) e se negou a realizar o estorno dos valores. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a procedência do pleito aqui formulado para reforma parcial da sentença com o deferimento da condenação do banco réu no pagamento do dobro dos valores indevidos.

7. No seu recurso, o banco réu alegou que o autor reconheceu que teve o seu cartão furtado e que, sendo assim, todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, não havendo o que falar em restituição. Pontuou que todas as compras foram efetuadas em pequenos valores, não fugindo do perfil de consumo do recorrido. Ressaltou que o contrato estabelecido entre as partes o isenta da responsabilidade pela utilização da senha por terceiros. Afirmou que o desconto que realizou na conta corrente do autor é lícito já que as compras foram realizadas mediante uso do cartão original e que o ato ilícito foi praticado por terceiro de má-fé. Asseverou que resta ausente a responsabilidade objetiva, ante a inexistência do nexo de causalidade. Aduziu que o autor não teve o cuidado em verificar o cartão que lhe estava sendo entregue, deixando de observar os cuidados necessários para que o fraudador não obtivesse a senha do seu cartão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença, bem como prequestionou os dispositivos legais mencionados.
8. A súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ademais, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC) o que não ocorreu na espécie.
9. Conforme consta do extrato bancário do autor (ID 56317941), das três compras realizadas na modalidade débito, duas foram realizadas em São Paulo e uma realizada em Brasília, no mesmo dia, com o uso do cartão físico. Tais operações requerem a presença do titular do cartão no estabelecimento o que torna inviável a presença do autor em dois lugares consideravelmente distantes em curto lapso temporal. Quanto à utilização do cartão na opção crédito, verifica-se que os valores discutidos foram creditados para as mesmas pessoas da função débito, com acréscimo de outras operações (ID 56317955 – p. 04), cujas quantias se destoam do perfil do correntista, conforme análise da integralidade da fatura mencionada. Da análise da prova dos autos, verifica-se que, embora o autor não tenha tido o necessário dever de cuidado com seu cartão, houve falha na prestação do serviço do banco ante a utilização do cartão para a realização de sucessivos pagamentos para as mesmas pessoas, no mesmo dia, em Estados diferentes e em valores destoantes do perfil de consumo do correntista, com o consequente dever de restituição. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Sentença mantida quanto a condenação no dever de indenizar da instituição financeira.
10. Repetição do indébito. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No presente caso, é inquestionável a existência de golpe perpetrado por terceiro, facilitado pela inobservância do autor quanto à responsabilidade de guarda de seu cartão, e consumado pela ausência de mecanismos bancários que identifiquem a ocorrência repentina de mudança do padrão de gastos do consumidor demonstra falha na prestação de serviços. A negativa de devolução dos valores ou cancelamento da cobrança efetuada pelo banco em sede de negociação administrativa não denota má-fé ou engano injustificável. Não estando presentes os requisitos autorizadores da sanção de repetição de indébito, o pleito do autor deve ser rejeitado.
11. Recursos conhecidos e não providos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.